Tribunal: TJES
Processo: 5000294-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO COUTINHO e outros
RECORRIDO: LUZINETE MORAES SANTOS BEZERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais bem como a restituição do valor de R$10.615,31. Sustenta, em síntese, que no dia novembro de 2022 recebeu o Sr. Romildo Coutinho em sua casa acompanhado de outra pessoa, momento em que ofereceu a compra e venda de um colchão. No dia seguinte recebeu a visita do Sr Romildo mais três pessoas e a convenceram a fazer a referida compra. O valor teria que ser pago na hora, conforme exigência de Romildo. Levou a requerente até a agência do Banco Itaú onde foi realizado um empréstimo em seu nome e sem seu consentimento. Não sabe escrever e nem ler, não tinha a mínima noção do que ocorreu, apenas constatou o empréstimo fraudulento de R$10.615,31. Tomou conhecimento do golpe quando sua filha tirou o extrato de sua conta bancária.

Em sede de

sentença (ID 5797920) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, em face de Romildo Coutinho e Débora Priscila Favoretti Nascimento Mota, via de consequência os condeno solidariamente no pagamento de R$ 10.615,31 a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso do valor, bem como condeno no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em face do Banco C6 e do Banco Itau.”

Irresignado, os recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 5797929),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que os recorrentes venderam o colchão para a recorrida com a informação que se tratava de um produto eficaz e que curava qualquer tipo de doença, ou seja, um produto que tinha atributos terapêuticos. Aproveitando-se do fato que a recorrida é uma pessoa iletrada, os dois recorrentes aproveitaram-se da sua inocência e incapacidade de compreensão do negócio jurídico para imputar a compra e venda de um produto que não tem nenhuma certificação dos competentes de saúde. Além do mais, os recorrentes se dirigiram até o banco com a recorrida, ocasião em que a mesma realizou um empréstimo consignado para adquirir o referido produto.

Sendo assim, diante de todo o exposto, depreende-se que a recorrida incorreu em erro intencionalmente provocado pelos recorrentes, que, afirmavam que o citado colchão possuía funções terapêuticas que curavam tudo.

Referida conduta, além de violação ao dever de informação ao consumidor (art. 6º, do CDC), configura vício de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico se afigura inválido, por força do art. 171, II c/c art. 145 e 147, todos do CC, sendo imperativa a restituição das partes ao
status quo ante
.

Esse é o entendimento proclamado pela jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CDC - PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE PROVA - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO À PARTE RÉ - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - PESSOA JURÍDICA - PROTEÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE - NATUREZA OBJETIVA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova testemunhal e o consequente julgamento antecipado da lide, se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da causa diante da prova documental existente nos autos. - Nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer patente vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, é possível a aplicação do CDC na busca do equilíbrio entre as partes. - A adesão ao negócio jurídico de consórcio visando a aquisição de um veículo, por pessoa jurídica, caracteriza-se como relação de consumo por ser a consumidora final desse produto, pois ela não o repassa a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, no exercício de sua atividade fim. - Somente cabe falar em inversão do ônus de prova quando se faz presente a verossimilhança das alegações e quando a parte autora se mostra hipossuficiente do ponto de vista técnico, o que não se dá quando as provas por ela juntadas são suficientes para o julgamento seguro da lide. - Caracteriza erro substancial e violação ao direito à informação a adesão a contratos de consórcio visando a aquisição de carta de crédito contemplada, decorrente do fato de o consumidor, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, devido à ausência de informação ad equada e clara sobre as peculiaridades dessa contratação, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a real intenção da parte ré. - É cabível a anulação de negócio jurídico que apresenta vício de vontade decorrente de erro substancial. - A parte autora tem direito ao ressarcimento imediato da quantia que pagou à parte ré para aderir aos contratos de consórcios reconhecidamente nulos, com correção monetária e juros de mora, ambos a partir do desembolso. - Ausente a prova do dano moral à honra objetiva da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação dessa espécie de dano.

Dessa forma, entendo que a Recorrida realmente faz jus à restituição do valor pago, R$10.615,31, a título de indenização por danos materiais, conforme comprovado nos autos.

No tocante aos danos morais alegados, verifico que, nos autos, restou comprovado que a Requerente, ora recorrida, na condição de pessoa simples, foi submetida a falsa expectativa, frustração e angústia acentuadas, conforme se depreende das provas anexadas aos autos.

Portanto, entendo tal qual o “juízo a quo”, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, da presente demanda, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as partes recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)